Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência financeira, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília, 14 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito